Tribunal: TJDFT
Processo: 0748622-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LAGO AZUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME contra decisão interlocutória proferida em ação de conhecimento movida por NORTE ENERGIA S/A que, dentre outros comandos, determinou que a agravante/ré deve provar que quantia de R$9.150.813,70 não se tratou de adiantamento, mas de pagamento pelas medições já realizadas e também determinou a inversão do ônus da prova para que a agravante/ré comprove a entrega dos Relatórios Gerenciais Mensais (GRN-E), do Romaneiro Digital e do Relatório Final dos produtos gerados a partir da supressão vegetal. Alega a agravante, em síntese, que o fato de os valores pagos serem adiantamento é claramente constitutivo do direito da autora/agravada, pois ela pede parte da quantia de volta, sendo certo que a prova de que a integralidade do valor de R$ 9.150.813,70 foi realizada em adiantamento é constitutiva do direito da autora, não extintiva. Argumenta que, no ponto específico de inversão expressa do ônus da prova quanto a entrega dos relatórios gerenciais, agiu de forma equivocada o magistrado de primeiro grau. Sustenta que quem alegou que os documentos não foram entregues foi justamente a parte agravada/autora, de forma que cabe a ela a comprovação desse fato. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para o fim de obstar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do recurso. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para seja reformada a decisão agravada e para que seja julgada improcedente a inversão do ônus da prova, nos moldes do artigo 373, inciso II do CPC. Preparo acostado (ID 21325556). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Por exceção, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso desde que constate no exame a possibilidade de incidência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, quando cumulativamente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.019, inciso I c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil), já que a regra no sistema processual é a de que a interposição de recursos não impede a eficácia da decisão. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos para atribuição do efeito suspensivo. O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece, de forma apriorística, a incumbência das partes com relação ao ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I); e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II). Ocorre que a regra supra é relativizada pela distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no §1o do mesmo artigo 373, onde o comando valorativo principiológico ínsito se alinha aos princípios da cooperação, da boa-fé, da lealdade e, sobretudo, à igualdade substancial, a fim de direcionar o maior encargo probatório àquele que tenha maior aptidão para obter as provas necessárias ao deslinde do caso. O artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil possui o seguinte teor: (...) § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. (...) (grifou-se) Em cognição sumária, não localizo a probabilidade do direito para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, notadamente porque o juízo a quo fundamentou, de forma correta, a inversão do ônus da prova para que a empresa agravante comprove a regularidade entrega dos Relatórios Gerenciais Mensais (GRN-E), do Romaneiro Digital e do Relatório Final dos produtos gerados a partir da supressão vegetal. Ora, como bem ressaltou o magistrado a quo, mostra-se como verdadeira prova diabólica a comprovação de fato negativo, sendo certo que a parte agravante/ré tem melhores condições para comprovar que efetuou a entrega de tais relatórios nos termos contratuais. Ademais, quanto à determinação de provar que a quantia de R$9.150.813,70 não se tratou de adiantamento, mas de pagamento pelas medições já realizadas, também não vislumbro qualquer inconsistência passível de reforma, uma vez que se trata de alegação trazida pela própria parte agravante/ré. Na dinâmica processual ordinária, quem alega o fato deve comprovar a sua ocorrência. Registro, ainda, que o magistrado determinou que cabe à parte agravada/autora a comprovação do descumprimento do cronograma físico pela agravante/ré, conforme alegado na inicial, em outras palavras, a supressão de área inferior ou em datas posteriores às previstas contratualmente. Portanto, percebe-se que agiu de forma acertada o magistrado, pois apenas asseverou que o ônus da prova é de quem alega o fato, nos moldes ordinários previstos no Código de Processo Civil. Assim, diante da ausência da probabilidade do direito, deve permanecer incólume a decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora